Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a devolver à autora o montante de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) em virtude da fraude demonstrada.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização. Narrou que em janeiro de 2023 recebeu ligação da instituição financeira requerida questionando sobre o conhecimento de transação suspeita, via PIX, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais). Pontuou que não reconheceu tal operação e foi orientada, pela suposta atendente, a acessar a sua conta e cancelar a transação. Ressaltou que, neste interregno a suposta funcionária acessou sua conta e efetuou a operação. Afirmou que após o ocorrido, sua conta corrente foi bloqueada. Percebendo ter sido vítima de um golpe, efetuou ligações para a instituição recorrida para bloqueio de sua senha, contudo, não obteve êxito. Informou que foi retirado de sua conta corrente o valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) e que só caiu no chamado “golpe do pix” porque recebera ligação com o número da Central de atendimento da requerida.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49120293). Contrarrazões não apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da causa de excludente de responsabilidade.

6. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alegou que não houve falha na prestação do serviço bancário. Pontuou que as transações questionadas não apresentam quaisquer indícios de fraude, eis que foram realizadas via dispositivo móvel autorizado e autenticado por senha. Ressaltou que é impossível que a atendente utilizasse o BRB mobile apenas pelo acesso remoto ao celular. Asseverou que a r. sentença ratificou que o estelionato foi realizado por terceiro o que corrobora com a tese da efetiva causa de excludente de ilicitude, por se tratar de fortuito externo. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.

8. No presente caso, embora o recorrente alegue que a fraude em si foi praticada por terceiros, não é possível caracterizar o ocorrido como fortuito externo a fim de elidir o nexo causal que configura a responsabilidade civil da instituição financeira, conquanto a fraude observada insere-se na categoria de fortuito interno e compõe o risco da atividade bancária. Os documentos juntados com a inicial demonstram o recebimento de ligação do número da central de atendimento do banco, em horário correspondente ao qual foi realizada a transferência (ID 49120272), sendo evidente o fortuito interno e a higidez do nexo causal.

9. A operação bancária objeto da fraude foi realizada de forma única e em valor alto (R$ 4.100,00). Embora a recorrente alegue que tal movimentação não é estranha ao perfil da recorrida, não juntou nenhuma prova a este respeito, ônus que lhe cabia. Diante da movimentação atípica, a instituição financeira recorrente deveria ter tomado todos os cuidados necessários para inviabilizá-la, o que não ocorreu (ID 49120270), pois não tomou as providências previstas nos artigos 39 – B e 41 – B, ambos da Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020 (alterada pela Resolução BCB no 147, de 28 de setembro de 2021) que permite o bloqueio cautelar das quantias transferidas via “PIX”, pelo prazo de 72 horas, quando houver suspeita de fraude e o estorno do valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.